Tribunal: TJSP
Processo: 1008313-43.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Embargos à Execução Fiscal – Reconhecimento do pedido pela parte embargada - Honorários devidos em razão do princípio da causalidade – Inaplicabilidade do artigo 90, §4o, do CPC, uma vez que a CDA não foi cancelada prontamente pela exequente – Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229305
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008313-43.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE INDAIATUBA, é apelado BRUNO BALDOCCHI CERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008313-43.2015.8.26.0248 -Voto no
2
VOTO no: 18293
Apelação no: 1008313-43.2015.8.26.0248
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Apelado: BRUNO BALDOCCHI CERA
Comarca: INDAIATUBA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Embargos à Execução Fiscal
Reconhecimento do pedido pela parte embargada - Honorários
devidos em razão do princípio da causalidade Inaplicabilidade do
artigo 90, §4o, do CPC, uma vez que a CDA não foi cancelada
prontamente pela exequente Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto às fls. 423/427
contra a r. sentença de fls. 408/409, que julgou procedentes os embargos
opostos por BRUNO BALDOCCHI CERA à execução fiscal que lhe move a
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, condenando a municipalidade ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Sustenta
a
exequente/embargada,
em
síntese
a
inaplicabilidade dos ônus da sucumbência e, subsidiariamente, a observância do
artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 433/435.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao que se infere dos autos, a Municipalidade não se opôs aos
embargos à execução opostos pelo executado, ao argumento de pacificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008313-43.2015.8.26.0248 -Voto no
3
entendimento judicial acerca da ilegalidade dos lançamentos realizados a título
de contribuição de melhoria.
Destarte, conquanto louvável e ética a postura da exequente
ao privilegiar o princípio da celeridade e efetividade do processo, não há como
isentá-la do ônus da sucumbência, uma vez que o artigo 90, do Código de
Processo Civil, expressamente imputa o pagamento das despesas e dos
honorários advocatícios pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o
pedido.
Ademais, pelo princípio da causalidade, cabe àquele que deu
causa à instauração da demanda arcar com o ônus de sucumbência, ainda que
esta seja extinta sem resolução do mérito. Nas palavras de Humberto Theodoro
Júnior:
Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir
à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do
processo. Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve
redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a
responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e
prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para
sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em
relação à parte.1
O pleito subsidiário, de igual modo, não comporta
acolhimento, uma vez que a redução pela metade dos honorários advocatícios
(artigo 90, §4o, do CPC) pressupõe que a Municipalidade exequente cancelasse
prontamente a CDA, independentemente de qualquer manifestação judicial, o
que não ocorreu na espécie.
Destarte, agiu com acerto o MM. Juízo “a quo” em sua
respeitável sentença.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
1 THEODORO JR., Humberto, Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil e
processo de conhecimento vol. I Rio de Janeiro: Forense, 2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008313-43.2015.8.26.0248 -Voto no
4
Relator